Tribunal: TJSP
Processo: 1025096-44.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de reintegração de posse - comodato - contrato firmado entre a ré e um dos condôminos contando com a assinatura de outros dois condôminos na qualidade de testemunhas - ausência de anuência do autor, também condômino - imóvel formado por partes de uso comum e uso privativo - divisão de fato sobre parte do bem - ausência de instituição de condomínio edilício - art. 1.332 do Código Civil -

Ementa:
Ação de reintegração de posse - comodato - contrato firmado entre a ré e um dos condôminos contando com a assinatura de outros dois condôminos na qualidade de testemunhas - ausência de anuência do autor, também condômino - imóvel formado por partes de uso comum e uso privativo - divisão de fato sobre parte do bem - ausência de instituição de condomínio edilício - art. 1.332 do Código Civil - condomínio voluntário "pro indiviso" - necessária observância do art. 1.314, parágrafo único do Código Civil - posse concedida a terceiros que não prescinde do consenso de todos os condôminos - esbulho possessório configurado - dano moral não caracterizado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.